Tribunal: TJES
Processo: 5028610-41.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Consórcio
Data de julgamento: 2024-05-15

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5028610-41.2023.8.08.0048

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: CRISTILENE SOUSA ROCHA

RECORRIDO: PROMOVE ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO:
5028610-41.2023.8.08.0048

RECORRENTE: CRISTILENE SOUSA ROCHA

RECORRIDO: PROMOVE ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

RELATORA: Dra. THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUÍZA SENTENCIANTE: Dra. LETICIA PIMENTEL

EMENTA. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA DA COTA. SENTENÇA QUE EXTINGUIU O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL. VALOR DA CAUSA QUE DEVE LEVAR EM CONSIDERAÇÃO O PROVEITO ECONÔMICO PRETENDIDO. RECURSO INOMINADO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação de ação de restituição de quantia paga ajuizada por
CRISTILENE SOUSA ROCHA
em face de

PROMOVE ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.
Narra a parte autora, em síntese, que ao visualizar um anúncio de um automóvel entrou em contato com a requerida para tratar do negócio. Afirma que celebrou um contrato com a requerida, que garantiu que não se tratava de um consórcio, mas de uma carta de crédito, no valor de R$80.000,00 (oitenta mil reais) e que o valor do automóvel logo estaria disponível. Aduz que pagou a quantia de R$7.803,52 (sete mil, oitocentos e três reais e cinquenta e dois centavos) como entrada. Aponta que depois de aguardar o período solicitado pela ré, notou que tratava-se de um consórcio solicitou o cancelamento e restituição dos valores pagos, contudo, foi informado que só seria restituído ao final do grupo ou quando fosse sorteado. Requer, por conseguinte, a restituição da quantia paga.

Após a análise da exordial, foi proferida a sentença (ID. 6907211) pelo juízo
a quo
, reconhecendo a incompetência dos juizados especiais e extinguindo o feito, por considerar que o valor da causa deve ser com base no valor do contrato:

Outrossim, o Enunciado 39 do FONAJE orienta que “O valor da causa corresponderá à pretensão econômica objeto do pedido”.

[...]

Pelo exposto,
JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de mérito
, com fulcro no art. 51, inciso II, da Lei nº 9.099/95.

Em sede de Embargos de Declaração foi prolatada a decisão (ID. 6907216), mantendo a extinção do feito com base no valor da pretensão econômica.

Irresignada, a autora, ora recorrente, interpôs Recurso Inominado (ID. 7179298), requerendo a reforma da sentença, alegando que o Juízo sentenciante não observou o artigo 2º da Lei 9.099/95, e o Enunciado nº 39 do FONAJE, que deveria considerar para fins do valor da causa, o proveito econômico da ação e não do contrato.

A requerida não apresentou contrarrazões.

É o relatório. Passo a decidir.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

Defiro o pleito de assistência gratuita formulado, eis que aparentemente hipossuficiente.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o caso de
anulação da sentença
e de se proferir novo julgamento sob fundamento do art. 1.013, §3º, I.

Isto porque não merece prevalecer a alegação de incompetência do juizado especial para julgar a demanda em razão do valor da causa, cuja avença é de R$ 80.000,00, valor que supera o limite de alçada de competência de 40 salários mínimos deste juizado (art. 3, inciso I, da lei 9.099/95). Isto porque, conforme dispõe o Enunciado 30 do FONAJE, “O valor da causa corresponderá à pretensão econômica objeto do pedido”.

Assim, diante do caso em tela, nota-se que o valor da causa é equivalente ao pedido de indenização por danos materiais, sendo o valor de R$7,803.52 (sete mil oitocentos e três reais e cinquenta e dois centavos), que não supera o valor de alçada. Dessa forma, tendo em vista que a competência é dos juizados para processar e julgar a presente lide, entendo pela anulação da sentença recorrida.

Por fim, verifico que o presente caso não se encontra em condições de julgamento, uma vez que as partes requeridas não se manifestaram nos autos, o que impossibilita a aplicação da teoria da causa madura ao presente recurso.

Desta forma, assiste razão à recorrente, sendo medida de inteira justiça anular a r. sentença na origem e, por consequência, com respaldo no art. 282, caput, do Código de Processo Civil, determinar a remessa dos autos ao juízo de piso para retomada do prosseguimento do feito.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
,
para anular a sentença de piso e determinar o retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento da lide. Deixo de condenar a Recorrente em custas processuais e em honorários advocatícios, ante o provimento do recurso.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminente Relatora,

Nos termos relatado, a parte requerente, ora recorrente, aponta um suposto vício de consentimento na realização do negócio jurídico, vez que alega a existência de uma falsa garantia da aquisição da carta de crédito com contemplação imediata, o que tornaria o contrato nulo.

Em que pese a parte requerente pleitear a restituição de valores desembolsados, indica na narração dos fatos que houve um erro substancial na celebração do negócio jurídico, alegando ter sido enganada na contratação do consórcio e, por isso, o contrato merece ser declarado nulo.

Assim, não tenho dúvidas que esse é o proveito econômico perseguido pela parte autora - e não apenas o valor das parcelas adimplidas (para que houvesse a condenação na restituição de forma integral em razão do vício de consentimento, necessário se tornaria de que forma prévia houvesse a declaração de nulidade do contrato).

Dito isso, compartilho do mesmo entendimento da sentenciante, no sentido de que o valor da causa deve obedecer às regras previstas no art. 292, II, do Código de Processo Civil (aplicado subsidiariamente), cujo teor dispõe: “(...)II – na ação que tiver por objeto a existência, a validade, o cumprimento, a modificação, a resolução, a resilição ou a rescisão de ato jurídico, o valor do ato ou o de sua parte controvertida” (...)”.

Assim, considerando que o valor da soma das cartas de crédito discutidas nos autos é R$80.000,00 (oitenta mil reais), bem como que é necessário que o valor da causa corresponda exatamente a importância ou bem perseguido em juízo, tenho como imperiosa a declaração de incompetência do Juizado Especial Cível
para processamento e julgamento da demanda.

Entretanto, como argumentado pela recorrente (ID 6907219 - págs. 03/04), a sentença violou aos princípios do contraditório e da vedação à prolação de decisão surpresa, esculpidos nos arts. 7º, 9º e 10º, todos do Código de Processo Civil, uma vez que não foi oportunizado à parte recorrente a possibilidade de se manifestar acerca do valor atribuído à causa.

Decerto que a extinção do processo, sem resolução do mérito, tendo por fundamento fato ao qual não se deu à parte oportunidade de se manifestar, caracteriza violação aos princípios do devido processo legal e da não surpresa, razão pela qual voto no sentido de CONHECER do recurso interposto e DAR-LHE PROVIMENTO para cassar a sentença proferida, com o consequente retorno dos autos ao Juízo de origem para que se oportunize a parte autora a prévia manifestação sobre a aventada incompetência do Juizado Especial.

É como voto.